Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727825-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PAULA MARQUES LOPES RECORRIDO: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 29013895, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às cortes superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 79193281 pág. 15). O STF, por sua vez, após apontar que a questão debatida foi delimitada no AI 759421 (Tema 188), devolveu os autos à origem para que fosse adotado um dos procedimentos previstos nos incisos I e III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 79193281– pág. 73). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo extraordinário interposto. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010